Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-62.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000465-62.2020.8.11.9005
Parte impetrante: JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA
Litisconsorte passivo necessário: BANCO BMG S/A.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do Feito n.o 1004164-29.2019.8.11.0006, chego à conclusão de que o pleito judicial carece de juridicidade processual, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre suposta ilegalidade na admissão de recurso inominado manejado pelo litisconsorte passivo necessário quando, segundo a parte impetrante, deveriam ser inadmitidos, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de reiterados pronunciamentos do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Ademais, merece registrar que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia ou riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante, pois não se indica qualquer fato jurídico-processual que implique em risco de demora na apreciação do aludido recurso inominado.
Por tais motivos, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com estribo no inc.VI do art.485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator